Tribunal: TJBA
Processo: 8011462-10.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011462-10.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

FORO DE ORIGEM:
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA

APELANTE: JOANDERSON DE OLIVEIRA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: DRA. LUANA BACRY LUNA PARADIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA. ROBERTA MASUNARI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA OBJETIVA. LICITUDE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, ante o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pretende-se a nulidade da prova obtida em busca pessoal, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 345 do CP.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada com base em denúncia detalhada é válida e gera prova lícita; e (ii) saber se é possível a desclassificação do delito para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, nos termos do art. 345 do CP.

III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem foi motivada por denúncia detalhada recebida via CICOM, com descrição precisa do local, horário, vestimentas e conduta suspeita do réu, o que constitui fundada suspeita, conforme exige o art. 244 do CPP.
4. A conduta dos agentes estatais mostrou-se legítima, afastando alegação de prova ilícita.
5. A autoria e materialidade do delito estão comprovadas por meio do Auto de Exibição e Apreensão, laudo pericial, depoimentos policiais e confissão do réu.
6. Inviável a desclassificação para o tipo do art. 345 do CP, por não se tratar de satisfação de pretensão própria, mas sim de posse ilegal de arma de fogo, conduta prevista especificamente no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.
7. Incompetência deste Tribunal para conhecer de pedido relativo à execução penal, conforme art. 66, inc. V, alíneas “a” e “c”, da Lei nº 7.210/1984.

IV.DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida parcialmente e, na extensão conhecida, desprovida.

Tese de julgamento: “1. É lícita a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima detalhada, desde que fundada em suspeita objetiva e circunstanciada. 2. O porte ilegal de arma de fogo não se confunde com o crime de exercício arbitrário das próprias razões, sendo incabível a desclassificação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. II, LIV, LVI e LXIII; CPP, arts. 157, 240 e 244; CP, arts. 14, 44, 59 e 345; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 7.210/1984, art. 66, inc. V, alíneas “a” e “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 933.564/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27.08.2024, DJe 03.09.2024; STJ, AgRg no HC 910.693/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombado sob o nº 8011462-10.2024.8.05.0146, oriundos do MM. Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/Ba
, tendo como apelante
JOANDERSON DE OLIVEIRA SILVA
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
da Apelação e, na extensão conhecida, julga-la
IMPROVIDA
, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: